Tribunal: TCU
Processo: 032.185/2013-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Rodrigo Costa da Rocha Loures contra o Acórdão 7068/2022-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Rodrigo Costa da Rocha Loures ao Acórdão 7068/2022-TCU-Primeira Câmara , o qual conheceu e rejeitou embargos declaratórios opostos ao Processo Acórdão 2881/20221-TCU-1a Câmara , que, por sua vez, conheceu e deu provimento parcial a recurso de reconsideração interposto pelo embargante em face do Acórdão 3538/2019, alterado pelo Acórdão 8821/2019-TCU-Primeira Câmara e relatados pelo Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Rodrigo Costa da Rocha Loures, com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. declarar, de ofício, com fundamento nos artigos 8o e 10 da Resolução TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a prescrição da pretensão punitiva e da pretensão ressarcitória em desfavor de Rodrigo Costa da Rocha Loures, Ubiratan de Lara e Helena Gid Abage, bem como tornar insubsistente o Acórdão 3538/2019-TCU-Primeira Câmara e as deliberações que o sucederam, em relação a esses responsáveis; 9.3. dar ciência dessa deliberação ao embargante e aos demais responsáveis Ubiratan de Lara e Helena Gid Abage; 9.4. arquivar os autos.